Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734081-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA RECORRIDO: TRICIANE COSTA DO VALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO A 10%. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2 – A retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor revela-se abusiva, haja vista que submete os desistentes a condição demasiadamente onerosa e de patente desequilíbrio. Assim, deve ser mantida a sentença em que se reduziu a cláusula penal compensatória, para que a retenção, pela construtora, observe o percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pela promitente compradora. 3 – Mantém-se a condenação da parte Ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do CPC, quando, do cotejo dos pedidos formulados na inicial com o provimento judicial, constata-se que a parte Autora decaiu de parcela mínima dos seus pedidos. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 884 do Código Civil, sustentando a legalidade de ela poder reter 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas, tendo em vista a existência de cláusula contratual expressa nesse sentido, bem como a culpa exclusiva da recorrida para a rescisão do contrato. Invoca dissenso quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009